Tribunal: TJBA
Processo: 8001706-86.2023.8.05.0218
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001706-86.2023.8.05.0218 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE IBIQUERA Advogado(s): APELADO: EDESIO OLIVEIRA DOS SANTOS Advogado(s): SERGIO BENSABATH DE ALMEIDA JUNIOR, JOSE LEONI MACHADO BOA SORTE ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. MULTA APLICADA POR TRIBUNAL DE CONTAS. PRESCRIÇÃO CONSUMADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. O Município de Ibiquera ajuizou ação civil de ressarcimento ao erário em face de ex-presidente da Câmara Municipal, objetivando a restituição de valores correspondentes a multa aplicada pelo Tribunal de Contas dos Municípios da Bahia no exercício de 1997, em razão de pagamento a maior de subsídios aos vereadores. A sentença reconheceu a prescrição da pretensão e julgou improcedente o pedido, aplicando o Tema 899 do STF. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a sentença incorreu em omissão ao não analisar a existência de dolo específico antes de reconhecer a prescrição, e se a pretensão de ressarcimento seria imprescritível com fundamento no Tema 897 do STF. III. Razões de decidir 3. Não houve omissão judicial. A Magistrada examinou adequadamente a natureza jurídica da pretensão e aplicou corretamente o precedente vinculante. 4. O Tema 897 do STF estabelece a imprescritibilidade apenas para ações de ressarcimento fundadas em ato doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa, mediante reconhecimento judicial prévio em ação própria. 5. A presente demanda foi estruturada como ação civil de ressarcimento ao erário fundada exclusivamente em decisão do Tribunal de Contas, sem observância do rito e requisitos da ação de improbidade administrativa. 6. O Tribunal de Contas, no exercício de suas competências constitucionais, realiza julgamento técnico das contas, não perquirindo dolo de improbidade administrativa. 7. A decisão do TCM-BA não possui aptidão para configurar o pressuposto exigido pelo Tema 897, ainda que tenha identificado irregularidades na gestão dos recursos públicos. 8. A prescrição está configurada de forma inequívoca, tendo transcorrido 25 anos entre a emissão do parecer prévio (1998) e o ajuizamento da ação (2023), período muito superior ao prazo quinquenal aplicável. IV. Dispositivo e tese 9. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida integralmente. Tese de julgamento: "A imprescritibilidade da ação de ressarcimento ao erário fundada em ato doloso de improbidade administrativa (Tema 897/STF) não se aplica a ações comuns de ressarcimento fundadas em decisões de Tribunal de Contas (Tema 899/STF), ainda que se alegue dolo do agente, pois a imprescritibilidade depende do reconhecimento judicial prévio do ato de improbidade em ação própria, observado o rito e os requisitos da Lei 8.429/92." ___________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 5º; Lei 8.429/92, arts. 1º, §§ 2º e 3º, 10, XII e 17-C, § 1º; Lei 14.230/21; CPC, art. 487, II. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 852.475 (Tema 897), Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 08.08.2018; STF, RE 636.886 (Tema 899), Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 17.04.2020; STF, RE 843.989/PR (Tema 1.199), Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 15.02.2023; STJ, AgInt no REsp 1.517.438/PR, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 24.04.2018. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8001706-86.2023.8.05.0218, sendo Apelante o Município de Ibiquera e Apelado Edesio Oliveira dos Santos ACORDAM os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e negar provimento ao recurso. Salvador/BA, data registrada na certidão eletrônica de julgamento. Des. Marcelo Silva Britto Presidente / Relator